Tribunal: CARF
Processo: 10840.900778/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900778/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.398 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
CRYSTALSEV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2003

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900778/2010-62
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1772.

2 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer que a parcela de R$ 1.400.386,29
(um milhão, quatrocentos mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), a título de
estimativas, seja computada na apuração do saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2004
(01.01.2003 a 31.12.2003), homologando-se as compensações até o limite do crédito
compensado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 02948.39339.070706.1.7.02-1076
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003
a 31.12.2003) no valor de R$ 2.235.252,76 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil,
duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 49), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 5.691.843,67 (cinco
milhões, seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e sete
centavos), reconheceu o valor de R$ 4.289.615,48 (quatro milhões, duzentos e oitenta e nove
mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), de forma que as compensações
restaram parcialmente homologadas. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 57/75) por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a Requerente visou quitar débitos federais diversos com créditos oriundos
de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa jurídica ("IRPJ")
acumulado ao final do ano-calendário de 2003, apurados nos termos do
artigo 2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ficando a
Requerente, portanto, intimada a pagar o valor principal de R$
1.533.393,84 e respectivos acréscimos legais atualizados até 30 de outubro
de 2010, facultada a apresentação de Manifestação de Inconformidade, nos
termos do artigo 74, 5°, 7° e 9° da Lei n° 9.430/96;
(ii)
o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil ("AFRFB") que analisou os
pedidos de compensação da Requerente, ao analisar a origem do saldo
negativo de IRPJ declarado pela Requerente na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica ("DIPJ") do exercício de 2004 -
ano-calendário de 2003 -, confirmou o saldo de Imposto de Renda Retido
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

na Fonte ("IRRF') no montante de R$ 3.771.485,70 e de estimativas
compensadas com saldo negativo de Períodos Anteriores de R$
518.129,78, declarando não confirmados os valores de R$ 1.841,90
referentes a saldo de IRRF e R$ 1.400.386,29 atinentes às "estimativas
compensadas com outros tributos não confirmadas";
(iii)
apurou-se suposto crédito a menor no montante total de R$ 1.402.228,19,
dos quais R$ 1.400.386,29 decorrem de parcelas compensadas com outros
tributos, cujos PER/DCOMP ́s declarados pela Requerente ainda estão
pendentes de julgamento pela RFB. Traz um quadro demonstrativo;
(iv)
anteriormente à lavratura do Auto de Infração n° 15956.000309/2008-43, a
Requerente procedeu a compensações de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP com antecipações de IRPJ, pelo regime de pagamento por
estimativa (fevereiro e abril de 2003), valores esses que, diante do ajuste
anual realizado em 31 de dezembro de 2003, resultaram em saldo negativo
de IRPJ, apurado nos termos do artigo 6°, §1o da Lei n° 9.430/96 e
devidamente declarado na DIPJ 2004, ano-calendário 2003, motivo pelo
qual, conforme autorização expressa da legislação de regência, a
Requerente passou a aproveitar mencionado crédito apurado com vistas à
realização de novas compensações, também com tributos federais
administrados pela RFB, como é o caso em tela;
(v)
o lançamento tributário do débito decorrente da suposta "compensação
indevida" não deve prosperar sob pena de se imputar duplicidade de
recolhimentos, pois, uma vez confirmada a compensação de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep com as estimativas de IRPJ (R$
1.400.386,29 referente a fevereiro e abril de 2003) convalidar-se-á o saldo
negativo de IRPJ objeto do PER/DCOMP n° 05008.76135.291004.1.3.02-
5413, afastando-se, consequentemente, a cobrança em testilha;
(vi)
insta ressaltar, preliminarmente, a ocorrência da decadência do direito do
Fisco exigir da Requerente os tributos devidos a partir dos fatos geradores
ocorridos anteriormente a outubro de 2005, afastando-se, de plano, grande
parte do crédito tributário derivado da presente não-homologação de
compensação;
(vii)
o mesmo entendimento deve ser dado à parcela de R$ 3.566,78 confirmada
parcialmente pelo AFRFB, haja vista se tratar de crédito decorrente de
retenção efetuada por terceiros no ano-calendário de 2003 e devidamente
compensada e declarada em DCTF e na D1PJ 2004, ano-calendário 2003,
transmitida à RFB em junho de 2004;
(viii) há de ser decretada de ofício a homologação tácita das DCOMP
apresentadas anteriormente a outubro de 2005 no valor principal total de
R$ 1.491.635,12 e da parcela de crédito de R$ 1.841,90 não reconhecida
pelo AFRFB, com a consequente extinção da exigibilidade, nos termos do
artigo 156, inciso II, do CTN.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 30 de outubro de 2013, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-45.903 (e-fls. 303/323) entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
é mister destacar que a Contribuinte traz em sua manifestação uma série de
argumentos relativos à não homologação das DCOMP utilizadas para o
pagamento das estimativas do ano-calendário de 2003, bem como quanto
ao Auto de Infração 15956.000309/2008-43, entretanto, essas matérias não
devem e não podem ser tratadas aqui, mas sim nos seus processos
específicos, sob pena de invasão de competência e de desbordamento dos
limites da lide aqui estabelecida;
(ii)
tendo sido apresentado PER/DCOMP Retificador, o prazo de 5 anos
previsto no artigo 74, § 5o da Lei n° 9.430/96 para a homologação tácita
dessa compensação correrá da sua entrega (no caso, 07/07/2006),
protraindo-se no tempo também o prazo para a homologação de todos os
PER/DCOMP já entregues e vinculadas à primeira;
(iii)
se o PER/DCOMP Retificador 02948.39339.070706.1.7.02-1076 do
PER/DCOMP principal foi apresentado em 07/07/2006 e a ciência do
Despacho Decisório aconteceu em 16/09/2010, não houve homologação
tácita daquelas compensações apontadas pela Impugnante;
(iv)
quanto à Retenção na Fonte, a Impugnante não contestou a glosa;
(v)
a não confirmação das estimativas retira a liquidez e certeza do direito
creditório informado pela Contribuinte e, sendo assim, tais valores não
podem ser objeto de compensação tributária;
(vi)
no que diz respeito à alegação de duplicidade de cobranças, não há como
negar que ao glosar estimativas que compunham o saldo negativo do IRPJ
do ano-calendário de 2003 em razão da não homologação das
compensações realizadas para seus pagamentos, impõe-se reconhecer o
comprometimento da exigibilidade daqueles débitos, devendo ser
providenciado o cancelamento da cobrança, em caso de não homologação
definitiva daquelas compensações. De outro lado, se reformada a decisão,
com a homologação das compensações, deve ser dada a devida
repercussão no presente processo.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

MATÉRIA LITIGIOSA EM OUTRO PROCESSO.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para reapreciar matéria em
litígio em outros processos administrativos, devendo apenas ser dada a devida
repercussão da decisão válida e vigente proferida naqueles autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação pela Administração Fazendária.
Ocorre a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo com o
decurso do prazo de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo depende da
comprovação das parcelas de composição do crédito informadas na PER/DCOMP. Nos
termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário
constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do
período de apuração, e assim, somente se extintas mediante pagamento ou reforma da
decisão administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 09/12/2013, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 14-45.903, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 327) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 336/360), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
09/12/2013 (e-fl. 327), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/01/2014 (e-
fl. 336), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a 31.12.2003) no valor de
R$ 2.235.252,76 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e
setenta e seis centavos), resultante de antecipações a título de retenções e estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 49), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 1.841,90 e estimativas no valor de R$ 1.400.386,29 “não restaram confirmadas”.
Confira-se:

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Quanto à Retenção na Fonte, a impugnante não contestou a glosa, a não ser
em sede de preliminares, que já foram afastadas.
Já na glosa dos pagamentos das estimativas por meio de compensações que
não foram homologadas, sustenta o contribuinte, essencialmente, que os processos
administrativos que tratam dessas compensações ainda não se encerraram e que,
portanto, o valor dessas estimativas não poderia ser subtraído do Saldo Negativo
apurado em 2003.
Acrescenta que no caso de prevalecer seu entendimento, com a manutenção da
glosa dessas parcelas do Saldo Negativo, haveria cobrança em duplicidade dos mesmos
valores.
Nesse diapasão, postula a homologação total das compensações efetuadas, com a
revisão do Despacho Decisório proferido pela DRF Ribeirão Preto.
[...]
A não confirmação das estimativas retira, como se depreende da leitura das
normas acima transcritas, a liquidez e certeza do direito creditório informado pelo
contribuinte e, sendo assim, tais valores não podem ser objeto de compensação
tributária.
[...]
Portanto, há de se concluir que aquela estimativa não pode ser considerada na
composição do referido saldo negativo de 2003, eis que após o Despacho Decisório
rescindir a compensação declarada, tal compensação deixa de produzir os efeitos que
lhes são próprios, quais sejam: o declaratório, o constitutivo e o resolutório, uma vez
que o Despacho Decisório, ao declarar a inexistência do alegado indébito tributário,
dado a sua natureza declaratória, possui, também, efeitos ex tunc, e, assim, retroagem à
data da compensação e anulam os efeitos da Declaração de Compensação, tornando, por
conseqüência, sem eficácia a compensação ali declarada, restabelecendo o status quo
anterior à declaração de compensação.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

Em resumo, só pode gerar direito creditório (ou indébito tributário), e por
conseqüência ser restituído ou compensado, algo que foi recebido, ou seja, não se pode
devolver aquilo que não se recebeu.
Acrescente-se que o fato de estarem pendentes recursos contra a não
homologação das compensações utilizadas para o pagamento das estimativas não
garante de forma nenhuma efetividade a esses pagamentos e, portanto, não
assegura a liquidez e a certeza necessárias ao Saldo Negativo informado pelo
contribuinte, conclusão que se extrai da leitura das normas anteriormente citadas,
especialmente do art. 41, § 3o, inciso XI da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Registro ainda que ante a ausência de previsão legal, não há como deferir o
pedido do contribuinte para que o presente processo seja apensado àqueles que tratam
da não homologação das compensações utilizadas para pagamento das estimativas (fev
e abr/2003) e da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep - Auto de Infração n°
15956.000309/2008-43.
Por fim, no que diz respeito à alegação de duplicidade de cobranças, não há
como negar que ao glosar estimativas que compunham o saldo negativo do IRPJ do
anocalendário de 2003 em razão da não homologação das compensações realizadas para
seus pagamentos, impõe-se reconhecer o comprometimento da exigibilidade daqueles
débitos, devendo ser providenciado o cancelamento da cobrança, em caso de não
homologação definitiva daquelas compensações. De outro lado, se reformada a decisão,
com a homologação das compensações, deve ser dada a devida repercussão no presente
processo.” (e-fls. 320, 322/323, g.n.)
Ocorre que, independentemente da atual situação dessas compensações, o presente
caso se amolda na situação prevista pela Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas que foram objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f.
art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/966) serão cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e
8o da Lei n° 9.430/967, o que implicaria em dupla cobrança da estimativa.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)
Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de

6 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
7 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o
crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à
compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Portanto, a parcela de R$ 1.400.386,29 (um milhão, quatrocentos mil, trezentos e
oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) deve ser computada na apuração do saldo negativo
de IRPJ, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a 31.12.2003).
Quanto à parcela referente às retenções – não confirmadas no Despacho
Decisório e reiteradas na decisão recorrida – no valor de R$ 1.841,90 (um mil, oitocentos e
quarenta e um reais e noventa centavos) caberia à Recorrente a sua comprovação.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as
alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade, conforme demonstram os
trechos abaixo:
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 65):

Recurso Voluntário (e-fl. 345):

Manifestação de Inconformidade (e-fl. 67):
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

Recurso Voluntário (e-fl. 346):

Manifestação de Inconformidade (e-fl. 75):

Recurso Voluntário (e-fl. 360):

Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente “copiou e
colou” os argumentos da Manifestação de Inconformidade, tanto é que alguns lapsos restaram na
minuta de Recurso Voluntário, conforme se observa do destaque acima.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)9, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade atende aos pressupostos de admissibilidade,
pelo que dela conheço.
O Despacho Decisório proferido pela DRF Ribeirão Preto reconheceu um saldo
negativo disponível no valor de R$ 833.681,07, insuficiente para compensar todos os
débitos informados pelo contribuinte, tendo sido parcialmente homologada a
compensação declarada no PER/DComp 36425.04117.301104.1.3.02-6443 e não
homologadas
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
32613.13498.271204.1.3.02-1708,
22954.01123.231204.1.3.02-8215,
42325.28982.200409.1.3.02-0107,
23356.36976.150509.1.3.02-5218
e
41953.69827.200509.1.3.02-9947.
Conforme o Despacho Decisório, a razão para a não homologação/ homologação
parcial das PER/DCOMP acima é que algumas parcelas do saldo negativo de 2003
informado pelo contribuinte não foram confirmadas:
a) Estimativas pagas

b) Imposto de Renda Retido na Fonte

A impugnante postula, em suma, a homologação tácita da compensação e a
decadência do direito de cobrar o credito tributário de IRPJ relativo aos períodos de
apuração anteriores a outubro de 2005, o apensamento do presente Procedimento
Administrativo àqueles referentes a cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep - Auto
de Infração n° 15956.000309/2008-43, que abrangeu os períodos de apuração de janeiro
de 2003 a dezembro de 2004, e das Estimativas de IRPJ de fevereiro e abril de 2003 e,

8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

no mérito, a homologação total da compensação realizada, com a extinção do crédito
tributário.
Isso posto, passamos a decidir.
Antes de mais nada, é mister destacar que o contribuinte traz em sua
manifestação uma série de argumentos relativos à não homologação das DCOMP
utilizadas para o pagamento das estimativas do ano-calendário de 2003, bem como
quanto ao Auto de Infração 15956.000309/2008-43, entretanto, essas matérias não
devem e não podem ser tratadas aqui, mas sim nos seus processos específicos, sob pena
de invasão de competência e de desbordamento dos limites da lide aqui estabelecida.
Por esse motivo, tais argumentos não serão objeto de nossa apreciação.
Quanto à preliminares suscitadas, rejeito-as:
a) Não houve a homologação tácita pretendida dela impugnante.
Estabelece o artigo 74, § 5o da Lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5°. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
O
contribuinte
apresentou
em
29/10/2004
a
PER/DCOMP
no
05008.76135.291004.1.3.02-5413, informando como crédito o Saldo Negativo de IRPJ
do anocalendário de 2003 e a esta declaração vinculou expressamente todas as demais
apresentadas,
entre
elas
as
declarações
36425.04117.301104.1.3.02-6443,
22954.01123.231204.1.3.02-8215, 32613.13498.271204.1.3.02-1708, para as quais a
impugnante pleiteia a ocorrência de homologação tácita.
Ocorre que a PER/DCOMP no 05008.76135.291004.1.3.02-5413 foi retificada
pelo contribuinte quando da entrega da Declaração no 02948.39339.070706.1.7.02-
1076, passando esta a ser a PER/DCOMP à qual todas as demais ficaram vinculadas.
É claro que, tendo sido apresentada PER/DCOMP Retificadora, o prazo de 5
anos previsto no artigo 74, § 5° da Lei n° 9.430/96 para a homologação tácita desta
compensação correrá da sua entrega (no caso, 07/07/2006), protraindo-se no tempo
também o prazo para a homologação de todas as PER/DCOMP já entregues e
vinculadas à primeira.
Portanto, se a PER/DCOMP Retificadora 02948.39339.070706.1.7.02- 1076 da
PER/DCOMP principal foi apresentada em 07/07/2006 e a ciência do Despacho
Decisório aconteceu em 16/09/2010, não houve homologação tácita daquelas
compensações apontadas pela impugnante.
Quanto à alegação de homologação tácita da retenção de IRRF, no valor de R$
3.566,78, como esse valor foi apresentado como parcela do alegado indébito tributário
na compensação, vale o mesmo raciocínio acima exposto.
b) Não há que se falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

Quando a matéria é Compensação, a Declaração apresentada pelo contribuinte
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados (art. 74 § 6o da Lei n° 9.430/96), portanto, o Fisco
não precisa constituir o crédito, basta que no prazo de 5 anos a partir da apresentação da
Declaração, verifique a compensação realizada, sob pena de sua homologação tácita
(art. 74 § 5°da Lei n° 9.430/96). Esse prazo, como vimos no tópico anterior, foi
respeitado.
Passemos ao mérito.
Como já dito, algumas estimativas pagas pelo contribuinte por meio de DCOMP
em fev/2003 e abr/2003 não foram confirmadas, já que essas compensações não foram
homologadas, além disso, uma retenção na fonte foi confirmada apenas parcialmente.
Isso implicou no reconhecimento de um saldo negativo de CSLL no ano-calendário de
2003 menor do que o informado pela impugnante e, por conseqüência, na homologação
parcial da compensação declarada no PER/DComp 36425.04117.301104.1.3.02-6443 e
na não homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP
32613.13498.271204.1.3.02-
1708,
22954.01123.231204.1.3.02-8215,
42325.28982.200409.1.3.02-0107,
23356.36976.150509.1.3.02-5218
e
41953.69827.200509.1.3.02-9947.
Quanto à Retenção na Fonte, a impugnante não contestou a glosa, a não ser em
sede de preliminares, que já foram afastadas.
Já na glosa dos pagamentos das estimativas por meio de compensações que não
foram homologadas, sustenta o contribuinte, essencialmente, que os processos
administrativos que tratam dessas compensações ainda não se encerraram e que,
portanto, o valor dessas estimativas não poderia ser subtraído do Saldo Negativo
apurado em 2003.
Acrescenta que no caso de prevalecer seu entendimento, com a manutenção da
glosa dessas parcelas do Saldo Negativo, haveria cobrança em duplicidade dos mesmos
valores.
Nesse diapasão, postula a homologação total das compensações efetuadas, com a
revisão do Despacho Decisório proferido pela DRF Ribeirão Preto.
Convém relembrar, entretanto, que a compensação tributária é uma modalidade
de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas
relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem
o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica de crédito tributário, na qual o Estado tem o direito
de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos.
Assim, em síntese, quando o contribuinte transmite uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, provar um indébito tributário contra a Fazenda
Nacional, para extinguir um crédito tributário (débito fiscal) constituído em seu nome,
de forma que, o reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e
jurídico de qualquer declaração de compensação.
O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 170, dispõe: “a lei pode, nas
condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Pois bem, com o fito de garantir que apenas créditos líquidos e certos possam ser
utilizados pelo contribuinte, estabelece a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012,
repetindo o previsto nas normas que a precederam:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para
outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
Com esse mesmo objetivo, estabelece o Manual de Preenchimento da DIPJ:
Somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de
estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-calendário objeto da
declaração.
Considera- se efetivamente pago por estimativa o crédito tributário extinto por
meio de: dedução da CSLL retida por órgão público, ou por outra pessoa
jurídica de direito privado, compensação solicitada por meio da Declaração de
Compensação (PER/DComp) ou de processo administrativo, compensação
autorizada por medida judicial e valores pagos mediante Darf”
Ao orientar para que sejam deduzidos na apuração do ajuste anual (e, por
conseqüência, integrarem o saldo negativo tanto do IRPJ quanto o da CSLL), os valores
de estimativas efetivamente pagos, especifica que será considerado efetivamente pago
por estimativa o crédito tributário extinto, além do efetivo pagamento por meio do Darf,
dentre outros, também, a “compensação solicitada por meio da Declaração de
Compensação (PER/Dcomp)”.
A não confirmação das estimativas retira, como se depreende da leitura das
normas acima transcritas, a liquidez e certeza do direito creditório informado pelo
contribuinte e, sendo assim, tais valores não podem ser objeto de compensação
tributária.
Observe-se ainda que o § 2o, do artigo 74, da Lei n° 9.430, de 1996, determina
que: “A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Veja-se a definição de condição resolutória extraída da conhecidíssima obra
“Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva”, 4a edição, Forense:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. Segundo o próprio sentido da palavra que a
especifica, resolutória, de resolver (dissolver, desfazer, desmanchar), bem se
tem o seu conceito.
Condição resolutória é a que, quando vem, extingue a obrigação, ou dissolve o
contrato
Desse modo, ocorre quando a convenção ou o ato jurídico é puro e simples,
exerce sua eficácia desde logo, mas fica sujeito a evento futuro e incerto que lhe
pode tirar a eficácia, rompendo a relação jurídica anteriormente formada.
Dá-se, por ela, o contrário da suspensiva, que estabelece o vínculo jurídico, que
não existia enquanto não viesse, ao passo que a resolutória ou a resolutiva o
extingue, quando ocorre.
Nesta razão se diz que a condição resolutória é aquela que se impõe à
convenção pura e simples, cuja resolução está subordinada a uma condição
suspensiva.
A relação jurídica está formada, mas tem a dominar-lhe a eficácia a condição
suspensiva, quanto à sua resolução. E se esta se realiza, desfaz-se o direito,
voltando tudo ao que era antes.
Assim, quando da apresentação das Declarações de Compensação, a
compensação foi efetivada sob condição resolutória, significando que, produz efeitos
desde o seu nascedouro. Contudo, quando a Autoridade Administrativa se manifesta no
despacho decisório, não homologando a compensação declarada, a compensação é
rescindida e “desfaz-se o direito, voltando tudo ao que era antes”.
Portanto, há de se concluir que aquela estimativa não pode ser considerada na
composição do referido saldo negativo de 2003, eis que após o Despacho Decisório
rescindir a compensação declarada, tal compensação deixa de produzir os efeitos que
lhes são próprios, quais sejam: o declaratório, o constitutivo e o resolutório, uma vez
que o Despacho Decisório, ao declarar a inexistência do alegado indébito tributário,
dado a sua natureza declaratória, possui, também, efeitos ex tunc, e, assim, retroagem à
data da compensação e anulam os efeitos da Declaração de Compensação, tornando, por
conseqüência, sem eficácia a compensação ali declarada, restabelecendo o status quo
anterior à declaração de compensação.
Em resumo, só pode gerar direito creditório (ou indébito tributário), e por
conseqüência ser restituído ou compensado, algo que foi recebido, ou seja, não se pode
devolver aquilo que não se recebeu.
Acrescente-se que o fato de estarem pendentes recursos contra a não
homologação das compensações utilizadas para o pagamento das estimativas não
garante de forma nenhuma efetividade a esses pagamentos e, portanto, não assegura a
liquidez e a certeza necessárias ao Saldo Negativo informado pelo contribuinte,
conclusão que se extrai da leitura das normas anteriormente citadas, especialmente do
art. 41, § 3o, inciso XI da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Registro ainda que ante a ausência de previsão legal, não há como deferir o
pedido do contribuinte para que o presente processo seja apensado àqueles que tratam
da não homologação das compensações utilizadas para pagamento das estimativas (fev
e abr/2003) e da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep - Auto de Infração n°
15956.000309/2008-43.
Por fim, no que diz respeito à alegação de duplicidade de cobranças, não há
como negar que ao glosar estimativas que compunham o saldo negativo do IRPJ do
anocalendário de 2003 em razão da não homologação das compensações realizadas para
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.398 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900778/2010-62

seus pagamentos, impõe-se reconhecer o comprometimento da exigibilidade daqueles
débitos, devendo ser providenciado o cancelamento da cobrança, em caso de não
homologação definitiva daquelas compensações. De outro lado, se reformada a decisão,
com a homologação das compensações, deve ser dada a devida repercussão no presente
processo.
Por tais razões, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade”.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer que a parcela
de R$ 1.400.386,29 (um milhão, quatrocentos mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e nove
centavos), a título de estimativas, seja computada na apuração do saldo negativo de IRPJ,
apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a 31.12.2003), homologando-se as compensações até o
limite do crédito compensado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 473
DF CARF MF
Original